Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-60.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-60.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA SANTO INACIO II LTDA

Advogado(s)
:
BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, ROBSON AVILA SCARINCI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. EXCEDENTE TRIBUTÁVEL. IMUNIDADE RESTRITA AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Mandado de Segurança, visando preventivamente, afastar a possível tributação, a título de Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis – ITBI, do valor excedente dos imóveis incorporados ao patrimônio da Empresa, para integralização de capital social
.

2.

No julgamento do Recurso Extraordinário 796.376/SC, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, restou firmada a tese de que:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”.
Daí, se depreende que a imunidade se restringe ao valor do capital social, não alcançando o valor excedente do valor do imóvel.

3.

Diante do Tema 796/STF, bem como do exame da prova pré-constituída a demonstrar que o valor dos imóveis, excede ao valor do capital social, inexiste a imunidade ao valor excedente e, por consequência, inexistindo o direito líquido e certo alegado.

4.

Sentença mantida
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000406-60.2017.8.05.0231
, sendo Apelante a Empresa
AGROPECUÁRIA SANTO INÁCIO II LTDA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 18 de março de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR